Tribunal: TJES
Processo: 5004435-64.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Multa Cominatória / Astreintes
Data de julgamento: 2023-06-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004435-64.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: BRADESCO SAUDE S/A
AGRAVADO: ISABELA FAE MIRANDA
RELATOR(A):FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AUSÊNCIA DE ERRO MATERIAL - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.
O acórdão recorrido esclareceu que
“o magistrado de singela instância determinou, em 25/04/2019, o imediato bloqueio dos valores até então devidos a título de astreintes e essa data foi reconhecida como limite para incidência das astreintes pelo acórdão ora embargado. O valor da obrigação naquele momento, alcançava o patamar de R$ 78.000,00 (setenta e oito mil reais),
e sobre essa quantia não devem incidir juros e correção monetária.
”
Não se verifica a existência de erro material, sendo o dia 25/04/2019, o termo final para incidência da astreintes, uma vez que a própria embargante afirma que no dia 26/04/2019, o embargado procedeu aos pagamento dos honorários médicos, portanto, em 26/04/2019, há o cumprimento da obrigação, não podendo incidir astreintes neste dia.

2
.
Repita-se, o acórdão foi claro ao fixar o dia 25/04/2019 como termo final para a aplicação das astreintes, razão pela qual, não se verifica a ocorrência de erro material.

3
.
Recurso conhecido e improvido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda Segunda Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, CONHECER do recurso de embargos de declaração para, no mérito, NEGAR-LHES PROVIMENTO, nos termos do voto do eminente Desembargador relator.

Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 026 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 029 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal
VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
029 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Como relatado brevemente, cuidam os autos de embargos de declaração nos embargos de declaração opostos por
ISABELA FA
É
MIRANDA
,
em face do v. acórdão ID 4217433, por meio do qual esta colenda 2ª Câmara, à unanimidade, conheceu e deu parcial provimento aos embargos de declaração opostos pelo
BRADESCO SAÚDE S/A
para
“
aclarar o v. acórdão recorrido no sentido excluir a cominação de juros moratórios sobre o valor das astreintes até o término do prazo para pagamento do valor devido, bem como, para excluir a incidência de juros e correção monetária sobre a quantia de R$ 78.000,00 (setenta e oito mil reais), bloqueada judicialmente pelo magistrado de singela instância.”

Nas razões recursais apresentadas no ID 4312077, a embargante sustenta, em síntese, que:
(I)

“
o documento de comprovação coligido ao ID nº 2819931 (precisamente às fls. 795 e 796) revela que o pagamento dos honorários médicos (marco temporal eleito para interrupção da incidência das astreintes, como bem salientou a decisão do ID nº 2685360) foi realizado em 26/04/2019 e não no dia 25, como cogitou o acórdão
”
;
(II)

“Assim, fica claro que as condições materiais para realização do procedimento se implementaram em 26/004/2019, o que torna adequada a oposição dos presentes, a fim de que seja sanado o erro material e não haja prejuízos ao cumprimento de sentença”
.

À vista destas considerações, requer que o recurso seja conhecido e provido para que “
seja sanado o erro material apontado e firmado o dia 26/04/2019 como efetiva comprovação do pagamento e, por decorrência, como termo final para fins de cômputo das astreintes.”

Inicialmente, destaco que os embargos de declaração se inserem na categoria de recursos com fundamentação vinculada, pois são cabíveis para integrar ou aclarar a decisão embargada quando esta é infirmada por, ao menos, um dos seguintes vícios: omissão, obscuridade ou contradição, bem como para sanar erro material existente no julgado
1
.

A doutrina
2
pátria ensina que a omissão é o defeito mais relevante dentre aqueles que ensejam embargos declaratórios, sendo uma decisão omissa quando questões de fato e de direito, relevantes para o julgamento e suscitadas pelas partes ou examináveis de ofício, não tenham sido apreciadas pelo magistrado.

Fixadas tais premissas, o acórdão recorrido esclareceu que
“o magistrado de singela instância determinou, em 25/04/2019, o imediato bloqueio dos valores até então devidos a título de astreintes e
essa data foi reconhecida como limite para incidência das astreintes pelo acórdão ora embargado
. O valor da obrigação naquele momento, alcançava o patamar de R$ 78.000,00 (setenta e oito mil reais),
e sobre essa quantia não devem incidir

juros e correção monetária.”

Não se verifica a existência de erro material,
sendo o dia 25/04/2019, o termo final para incidência da astreintes,
uma vez que a própria embargante afirma que no dia 26/04/2019, o embargado procedeu aos pagamento dos honorários médicos, portanto, em 26/04/2019, há o cumprimento da obrigação, não podendo incidir astreintes neste dia.

Repita-se, o acórdão foi claro ao fixar o dia 25/04/2019 como termo final para a aplicação das astreintes, razão pela qual, não se verifica a ocorrência de erro material.

Ante todo o exposto, por ausentes quaisquer dos vícios elencados no artigo 1.022, do Código de Processo Civil,
CONHEÇO
dos embargos de declaração, mas
NEGO-LHES
provimento.

É como voto.

1
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III – corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I – deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II – incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.

2
ALVIM, Arruda; DE ASSIS, Araken; ALVIM, Eduardo Arruda.
Comentários ao código de processo civil
– 3.ed. Rev., ampl. e atual. – São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2014, p. 1064.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o relator.

VOTO VOGAL: DESEMBARGADOR RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

ACOMPANHO O VOTO PROFERIDO PELO EMINENTE DES. RELATOR